Tribunal: TJSP
Processo: 2221929-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Interdição – Nomeação do sobrinho do interditando, como curador provisório – Posterior revogação da curatela, ante o casamento do interditando com a cuidadora – Irresignação do curador – Acolhimento – Casamento que ocorreu cerca de 20 dias após o ajuizamento da ação – Perícia já determinada em primeiro grau – Prudência que determina que se aguarde a realização de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Interdição – Nomeação do sobrinho do interditando, como curador provisório – Posterior revogação da curatela, ante o casamento do interditando com a cuidadora – Irresignação do curador – Acolhimento – Casamento que ocorreu cerca de 20 dias após o ajuizamento da ação – Perícia já determinada em primeiro grau – Prudência que determina que se aguarde a realização de perícia, mantendo o agravante como curador provisório – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221929-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONALDO
DELMASQUIO NEVES, é agravado OLIVIO DELMASCHIO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221929-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 40726 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2221929-13.2019.8.26.0000 Voto no 40726
Comarca:
São
Paulo

F.R.Santana
(2aV.Fam.
e
Suc.

Proc.
no
1021788-89.2019.8.26.0001)
Agravante(s): Ronaldo Delmasquio Neves
Agravado(s): Olivio Delmasquio (interditando)
Interessado: Sônia Barreto Delmasquio
Natureza da ação: Interdição
Ementa: Agravo de Instrumento Interdição Nomeação do
sobrinho do interditando, como curador provisório Posterior
revogação da curatela, ante o casamento do interditando com
a cuidadora
Irresignação do curador
Acolhimento

Casamento que ocorreu cerca de 20 dias após o ajuizamento
da ação
Perícia já determinada em primeiro grau

Prudência que determina que se aguarde a realização de
perícia, mantendo o agravante como curador provisório

Agravo provido.
Agravo de instrumento contra decisão que revogou a decisão
anterior que havia nomeou o agravante curador provisório do requerido,
pretendendo ele a reforma do decisum, sustentando que o tio não tem
condições de administrar seus bens, tanto que a cuidadora, que acabou
casando com o interditando, alterou a titularidade dos seguros, passando
a constar como beneficiária.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 17), foi apresentada
contraminuta (fls. 21/31).
Nesta instância, emitiu a d. Procuradoria Geral de Justiça
parecer pelo provimento (fls. 52/53).
É o relatório necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221929-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 40726 - 3/4
Segundo consta, o agravante ajuizou ação de interdição do tio,
alegando estar ele com 85 anos de idade e sendo influenciado a realizar
certas modificações junto a seus investimentos e seguros pela atual
cuidadora. Narra que ele não sabe ler ou escrever e, desde que ficou
viúvo (outubro/2018), passou a ser cuidado pela irmã.
Acrescentou que sempre cuidou da parte financeira do tio,
porém, em junho/2019 a cuidadora teria ido ao banco, juntamente com o
interditando, retirando cartão e alterando a senha, tudo portando um
atestado de sanidade do sr. Olivio.
De início o autor foi nomeado curador provisório, todavia, com
a notícia do casamento do interditando com a cuidadora, sra. Sônia, foi
proferida a decisão agravada.
A irresignação merece provimento.
É certo que sendo ajuizada a ação em 01/08/2019, no mesmo
mês, mais precisamente no dia 21/08/2019 foi realizado o casamento do
interditando com a sra. Sônia (pessoa que cuidava do interditando).
Portanto, até que se realize a perícia, já determinada em
primeiro grau, a fim de se constatar a real situação do sr. Olívio, de
melhor alvitre que o agravante continue como curador provisório, sendo
que após e com a prova produzida, terá o juízo melhores condições de
analisar os fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221929-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 40726 - 4/4
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é dado provimento.
A. C. Mathias Coltro
Relator